Tribunal: TJSP
Processo: 0005578-49.2007.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000715251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005578-49.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes HELVIO
APARECIDO PEREGO (JUSTIÇA GRATUITA) e SOLANGE APARECIDA
GOMES PEREGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HELGA MORAES DE SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 23417
Apelação Cível no 0005578-49.2007.8.26.0114
Comarca: Campinas (8a. Vara Cível)
Juiz(a): Fabrício Reali Zia
Apelantes: Helvio Aparecido Perego e Solange Aparecida Gomes Perego
Apelado: Helga Moraes de Silva
Interessado: CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA
E
VENDA
DE
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO (ERRO OU DOLO) NÃO
VERIFICADO. CONTRATO CLARO QUANTO AO SEU
OBJETO
E
SUA
LOCALIZAÇÃO.
MERO
ARREPENDIMENTO
QUE
NÃO
JUSTIFICA
A
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A r. sentença (fls. 236/237), cujo relatório adota-se, julgou
improcedente a “ação anulatória com pedido antecipatório de efeitos da tutela” movida
pelos adquirentes de estabelecimento comercial. Custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa pelos autores.
Insurgem-se os autores, postulando a concessão da justiça
gratuita e a reforma da r. sentença. Afirmam ter adquirido uma lanchonete das apeladas,
e efetuado o pagamento da primeira parcela do negócio, em 19/12/2006. Quatro meses
após, descobriram que a venda do negócio dependia da autorização do proprietário do
imóvel, Carrefour, situação desconhecida e que gerou a não renovação do contrato de
locação.
Reclamam, ainda, que a ré Helda Moraes da Silva efetuou o
trespasse de modo indevido, já que não pertencia mais aos quadros sociais da empresa
MD, real locatária do imóvel, na época dos fatos. Entendem, assim, que o contrato deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
ser anulado, retornando-se às partes ao “status quo ante”.
Em contrarrazões a fls. 265/271, a corré Helga refuta a
gratuidade judiciária pleiteada pelos autores e requer a manutenção da r. sentença.
Recurso redistribuído por determinação do v. acórdão de fls.
284/289.
É o relatório.
I) É certo que a gratuidade judiciária pode ser pleiteada a
qualquer tempo, inclusive em grau recursal, mas deve ser arguida no primeiro momento
em que há alteração da situação financeira daquele que a requer.
Compulsando os autos principais, observo que os apelantes
vieram a fazê-lo somente por ocasião da interposição do seu recurso. Inclusive, instados
a demonstrar a hipossuficiência aludida, o coapelante limitou-se a apresentar um único
extrato bancário, onde consta saque realizado em conta onde recebe pensão do INSS.
Nem ele nem a coapelante juntaram, por exemplo, cópia das três últimas declaraçõesdo
imposto de renda, documentos que poderiam eventualmente evidenciar as dificuldades
financeiras alegadas.
Portanto, a insuficiência da comprovação do seu atual estado de
hipossuficiência impedem o deferimento da benesse requerida, determinando-se o
recolhimento das custas recursais, ao final.
II) Superada essa questão, anota-se que, em 19/12/2006, as
partes firmaram “contrato de alienação de estabelecimento empresarial”, no valor total
de R$ 75.000,00 (fls. 25/30), sendo: a) R$ 35.000,00, à vista, b) R$ 15.000,00, mediante
cheque, a ser descontado em 15/01/2007, c) R$ 25.000,00, em 10 prestações fixas,
mensais e consecutivas de R$ 2.500,00, com início em 15/02/2007 e término, em
15/11/2007.
A ré figurou como vendedora, e os autores como compradores.
Os adquirentes ajuizaram a presente demanda anulatória, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
02/05/2017, sustentando que o negócio jamais poderia ter sido celebrado, uma vez que
o espaço onde se situava a lanchonete era de propriedade do Carrefour, e a sua
permanência no local dependeria da sua anuência. Receberam a informação de que a
vendedora estava com os aluguéis em atraso (R$ 19.200,00) e seria cobrado valor
relativo a “luvas”, no montante de R$ 15.000,00. Ainda, foram surpreendidos com a
inexistência de alvará e outras irregularidades que deveriam ser sanadas, questionando
também informação prestada pela ré quanto o lucro líquido mensal da lanchonete.
Requereram, desse modo, a anulação do negócio e dos títulos
emitidos para pagamento, e a devolução dos valores pagos à vendedora.
III) No que pertine à questão da formalização do negócio, nada
há para ser observado, pois o contrato de locação vigente na época da alienação do
estabelecimento comercial, embora tenha sido firmado por parte diversa (empresa da
qual a ré foi ex-sócia), foi regularmente rescindido, em 31/01/2007 (fl. 78), e o próprio
locador Carrefour confirma, a fls. 206/228, o encerramento da locação celebrada com a
“Big Mania” nesta data. Ou seja, mesmo depois de indicar que o contrato anterior havia
sido assinado pela MD, aponta que quem ocupava o box era a ré, que inclusive, anexou
alguns comprovantes de aluguéis e notas fiscais das refeições vendidas, que não foram
infirmados pelos autores.
Em relação à validade da alienação do estabelecimento
empresarial, as razões recursais não infirmam a r. sentença, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos (fls. 236/237):
“Inicialmente, ao que se depreende das informações prestadas por
Carrefour Comércio, atualmente os autores não se encontram
exercendo o comércio referido na petição inicial, contexto diante do
qual, ainda assim, não se torna possível de se colimar a pretensão de
anular o contrato celebrado para aquisição do estabelecimento
empresarial e dos móveis e maquinários para o exercício da empresa.
Ao que sobressai dos autos, os autores frustaram-se com relação à
rentabilidade do estabelecimento, que não lhe permitiu auferissem o
lucro líquido esperado. Entretanto, tal consequência decorre do risco
inerente ao negócio, que não poderia ensejar o desfazimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
vínculo contratual entre as partes.
Idêntica conclusão se extrai a partir da alegação da existência de vício
na manifestação de vontade, especialmente quanto o dolo e ao erro,
sendo certo que ao adquirir o estabelecimento não agiram com a
devida cautela na compra do box que sabiam localizar-se no interior
do estabelecimento do Carrefour.
Em outras palavras, foram os autores incautos ao contratar sem se
inteirar acerca de todos os encargos necessários de aprovação
cadastral por parte do locador (Carrefour), seja quanto ao fato de que
necessário pagamento de valor a título de 'luvas' ao locador, ou
quanto à inexistência de alvará de licença e funcionamento do
estabelecimento.
Como obtemperado por este Juízo ainda nos idos de 2007, a fl. 83,
ficou patente que foi ainda questionável a posição dos autores em
pretender permanecer no negócio mediante novo contrato com o
locador (Carrefour), que se afiguraria bem mais vantajosa de não
prever a necessidade de pagamento do débito informado na inicial,
que dizia respeito a locatário que saiu do ponto em razão do contrato
anterior.
Dessa forma, o contrato de trespasse entabulado entre as partes
litigantes foi lícito e eivado de quaisquer vícios na manifestação de
vontade, notadamente no que diz respeito ao erro e ao dolo, de modo
que, sendo descabida a pretensão aviltrada, não há que se falar
tampouco na anulação ou declaração de inexigibilidade dos títulos de
créditos ofertados em pagamento no negócio.”

A análise do conteúdo das cláusulas contratuais demonstram
que o objeto da avença era o estabelecimento comercial “Big Mania” situado na praça
de alimentação do Carrefour Valinhos, com todas as mercadorias, móveis ponto e título
de estabelecimento (cláusula 1a fl. 25).
A cláusula 10a (fl. 27) também faz referência à existência da
locação.
Desse modo, carece de verossimilhança a alegação dos autores
de que foram surpreendidos com a notícia de que o estabelecimento comercial ficava
dentro do Carrefour. Primeiro porque a informação constava do contrato de venda,
depois por não ser crível que os compradores não tivessem demonstrado curiosidade ou
mesmo cautela em verificar o negócio, e suas condições, antes da sua aquisição, até para
averiguar as despesas que deveriam ser realizadas para continuidade dos negócios
como o pagamento das “luvas”, e mesmo a conveniência da celebração do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Igualmente, possíveis débitos anteriores e de responsabilidade
da compradora, não tornam nulo o contrato, podendo ser cobrados dessa cedente.
E o fato de o Carrefour desconhecer a cessão locatícia também
não invalida o negócio jurídico, pois da leitura do e-mail juntado a fls. 80/81, é possível
notar que não se opôs a sua regularização, tanto que concordou em realizar outra
proposta para os novos proprietários.
Ou seja, os autores poderiam assumir normalmente a
lanchonete, usfruindo do estabelecimento e dos clientes que circulam no local, mediante
o cumprimento de exigências administrativas e pagamento de contraprestação ao
locador, o que, todavia, não ocorreu.
Assim, os elementos constantes dos autos demonstram que os
apelantes assumiram o risco do negócio, sem apresentar ressalvas contratuais quanto a
regularidade ou mesmo faturamento. Adquiriram o estabelecimento da forma como se
encontrava, aceitando as condições contratuais, que por si só não são abusivas, tendo
sido negligentes quanto às cautelas mínimas e razoavelmente esperadas daqueles que
pretendem adquirir um estabelecimento comercial, restando, por conseguinte, infundada
a alegação de que a ré teria atuado com dolo.
Também não há provas de que a apelada teria forçado a compra
do estabelecimento pelos apelantes, mediante uso de fraude, ardil ou mesmo induzindo-
os em erro.
O panorama encontrado nos autos está apenas a indicar que os
apelantes quiseram desistir do negócio, após verificarem todas as despesas que teriam
que assumir com a sua continuidade, pretendendo esquivar-se do cumprimento da sua
prestação contratual perante a apelada, não se estando diante de nenhum vício de
consentimento hábil a ensejar a maculação da avença.
O arrependimento do negócio não implica em anulação do
contrato, sob pena de ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, também aplicável nas
relações empresariais, conforme Enunciado no 29, da I Jornada de Direito Comercial:
“aplicam-se aos negócios jurídicos entre empresários a função social do contrato e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil), em conformidade com as
especificidades dos contratos empresariais”.
Logo, nada há para ser modificado na r. sentença recorrida, que
deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Isso posto, nego provimento à apelação.

ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)